Tribunal: TJPA
Processo: 0020691-68.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020691-68.2019.8.14.0401

APELANTE: JHON PATRICK ASSIS DE BRITO, JOENDSON GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA- ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, II E §2°-A, II DO CÓDIGO PENAL- SENTENÇA CONDENATÓRIA- NULIDADE NO RECONHECIMENTO DO AUTOR DO CRIME – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE - RECONHECIMENTO PESSOAL – VALIDADE – NULIDADE AFASTADA – AUTORIA DELITIVA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS – CRIMES PATRIMONIAIS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – NARRATIVA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – AUTORIA DELITIVA DELIMITADA – DOSIMETRIA DA PENA – MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1) Inobstante terem os acusados interposto recursos de apelação distintos, a alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento do acusado em relação as exigências do art. 226 do CP. Todavia, no presente caso, os recorrentes foram presos em flagrante e, de pronto, reconhecidos pessoalmente pela vítima na Delegacia, o que afasta a necessidade da rígida observância das formalidades do art. 226 do CPP.

2)Apelação de
Joendson Gomes da Silva.

2.1) Em que pese os argumentos do apelante no que se refere a ausência de provas de autoria delitiva, observa-se que a tese defensiva é

incabível,

posto que comprovado pelas provas dos autos, especialmente pela narrativa da vítima e prova testemunhal, que o apelante finalisticamente concorreu para a consecução do evento incriminado em lei, sendo desnecessária a posse da res furtiva para configuração da autoria do crime de roubo, diante a relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais.

3)
Apelação de Jhon Patrick Assis de Brito
.

3.1) Alega o recorrente
que a sentença não considerou a
atenuante da confissão
, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Contudo, vê-se que o juízo a quo previu sua incidência e deixou de aplicá-la em observância a Súmula nº 231/STJ, razão pela qual não merece correção nesse sentido.

3.2) Não encontra abrigo nas provas dos autos a alegação do recorrente de ausência de provas para a incidência da causa de aumento de pena atinente ao concurso de pessoas, eis que o próprio recorrente declarou em audiência que o crime foi praticado por duas pessoas, bem como confirmado a pluralidade de agentes delitivos pela vitima e testemunha.

3.3) incabível o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, eis que inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, cabe ao recorrente apresentar referido pleito oportunamente ao Juízo de Execuções Penais.

4)
Dosimetria da pena. Procedida a reanálise dos cálculos dosimétricos, foram mantidas as penas finais impostas aos apelantes.

4) Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26 de novembro e 03 de dezembro de 2024,
à unanimidade,
em CONHECER dos Recursos, porém, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
JOENDSON GOMES DA SILVA e JHON PATRICK ASSIS DE BRITO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processos n°
0020691-68.2019.8.14.0401
, que os condenou como incurso no art. 157, §2°, II e §2º-A

c/c art. 70, ambos do CP, e impôs respectivamente
as penas de

07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa e 08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente ao tempo do fato, com cumprimento inicial de pena no regime semiaberto.

A defesa de
Joendson Gomes da Silva (Num. 19255441 - Pág. 1),
em suas razões recursais
, refuta inicialmente a validade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sob o fundamento de que foi realizado de maneira falha, e não existindo outras provas
que confirmem a sua participação no crime. Ressalta que há nos autos declaração de Joendson Gomes da Silva negando a participação no crime, e a confissão de outro acusado, Jhon Patrick, de ter agido sozinho.

Argumenta que não há nos autos provas da autoria delitiva imputada ao apelante, sendo imperiosa a sua absolvição com fulcro no art. 386, IV do CPP. , em observância ao princípio do in dubio pro reo. Ressalta que a conduta do recorrente é atípica não se encaixa na descrição do crime de roubo, uma vez que ele não estava presente no local do crime, não havia elementos materiais que o ligassem à ação e o outro acusado assumiu a autoria, defendendo a aplicação do princípio do "in dubio pro reo", diante a dúvida sobre a participação de Joendson Gomes da Silva no crime.

Ao final pugna para absolvição do recorrente, por violação aos artigos 386, inc. V e VII, do CPP, sob pena de violação ao artigo 155, do CPP.

Em suas
razões recursais
(
Num. 19255456 - Pág. 1/8.
), o
apelante Jhon Patrick Assis de Brito
sustenta, em breve resumo,
violação dos requisitos legais no reconhecimento realizado em sede policial
. Em relação a dosimetria da pena, argumenta que a sentença não considerou a
atenuante da confissão
, prevista no art. 65, incisos I e III, d, do Código Penal, que reduz a pena quando o réu confessa o crime. Destaca, ainda, que agiu sozinho e que não houve a participação de outro acusado no crime, conforme declarado em sua defesa, de modo que não há provas suficientes para condená-lo pelo crime de
concurso de pessoas.

Pleiteia a
detração da pena
, considerando o tempo que o apelante ficou preso (457 dias), desde o dia 11/09/2019 até o dia 11/12/2020, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita, eis que é hipossuficiente e não possui condições de arcar com as despesas do processo.

Pugna, ao final, o reconhecimento da ilicitude do reconhecimento do apelante, impondo-se a sua absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP. E, caso a condenação seja mantida, a redução da pena para 1/6 (um sexto) atinente a confissão e a isenção do pagamento da multa.

Em sede de
contrarrazões

(
Num. 19255462 - Pág. 2/8 e Num. 19255463 - Pág. 1/5.
),
o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio de parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
(
Num. 20437383 - Pág. 1/19
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Cumpre asseverar, inicialmente, que apesar dos recorrentes terem se insurgido da sentença condenatória por meio de
02 (duas) peças autônomas
, o objeto de impugnação é similar no quanto a alegação de nulidade do procedimento de reconhecimento, sob o fundamento de que não foram observados o procedimento estabelecido pelo art. 226 do Código de Processo Penal para a sua validade.

Passo, a análise conjunta dos recursos tão somente em relação ao referido tópico.

Sustentam os recorrentes a
nulidade do reconhecimento de pessoas realizado perante a autoridade policial
, uma vez que não obedeceu ao rito do art. 226 do CPP.

De fato, as Cortes Superiores, no intuito de conceder segurança a esse tipo de prova, possuem entendimento pela exigibilidade do procedimento estabelecido no referido dispositivo legal. Todavia, há casos em que esse rigor deve ser flexibilizado, o que ocorre, por exemplo, no reconhecimento pessoal após a prisão em flagrante dos agentes delitivos. É o que se evidencia no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Vale destacar que a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento de pessoas, traz expressamente as recomendações a sem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do Julgador a valoração de tal prova, ex vi o seu art. 3º:"Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados". III - Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que:
"O entendimento desta Corte é no sentido de que"o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível"( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)" ( HC n. 227.629/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/6/2023)
. IV
- A tese de nulidade não merece guarida, uma vez que, além do reconhecimento pessoal, embasaram a condenação os depoimentos das vítimas e dos policiais, inclusive em juízo, além das circunstâncias da sua prisão em flagrante dias depois na mesma rua, ocasião na qual foi reconhecido pela vítima sem qualquer induzimento
. V - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 815185 RJ 2023/0118974-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023).

In casu
, as vítimas logo após a empreitada delitiva foram à delegacia e os policiais civis de pronto realizaram diligência no intuito de localizar os agentes delitivos, pelo que estes foram avistados e abordados em frente a casa nº 901 da Rua Lauro Sodré, conforme se vê no
Num. 19255317 - Pág. 3/4.

Desse modo, é plenamente válido o reconhecimento pessoal dos acusados, eis que foram presos em flagrante e reconhecidos pessoalmente perante a autoridade policial, sendo prescindível a rígida observância do procedimento estabelecido pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

Apelação de Joendson Gomes da Silva.

Sustenta o recorrente que
não há provas robustas quanto a autoria delitiva
e diante a incerteza quanto à participação do apelante no delito, deve esta corte abraçar-se ao princípio do
favor rei
, para garantir a absolvição do apelante.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a
decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Isso porque durante a audiência instrutória o policial civil Edielson Pinto Barbosa Bittencourt, que compunha a equipe policial que realizou a prisão em flagrante do recorrente confirmou em juízo que os acusados

foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia como autores do crime
(ID 19255415).

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Deve- se levar em consideração, ainda, que a
vítima Josias Amador dos Santos

( ID 19255413)
afirmou em juízo

reconhecer os acusados como os indivíduos que lhe abordaram no assalto.

Insta ressaltar que embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, em que a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovadas.

O apelante foi reconhecido pela vítima como um dos indivíduos que realizaram a conduta criminosa, contexto que autoriza a condenação dos mesmos, conforme a jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA DOS ACUSADOS. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento realizado pela vítima, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se que os condenados foram presos em flagrante, momentos após o roubo e ainda na posse da res furtiva, o veículo da vítima. Ademais, embora neguem a autoria do delito, os recorrentes admitiram que estiveram em uma corrida por aplicativo no veículo da vítima, tal qual por ela relatado. 2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2470036 MG 2023/0347964-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima. Versões exculpatórias inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória. Condenação imperiosa. Apenamento acertado. Regime inicial fechado ajustado à hipótese, diante dos maus antecedentes e reincidência do réu. Substituição da corporal obstada. Apelo improvido (TJ-SP 15003592520218260070 Batatais, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 02/10/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/10/2023).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória quanto a autoria do crime
levantado nas razões recursais da defesa, não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Alega o recorrente a
aticipidade da conduta
, posto que nenhum pertente das vítimas foi encontrado em sua posse, sendo impossível ainda que tivesse participado do ato ilícito, uma vez que estava em sua casa. Complementa, ainda, que o acusado Jhon Patrick assumiu que realizou o crime sozinho.

Ora, em que pese a tese defendida pelo recorrente, incabível a alegação de atipicidade sustentada, posto que comprovado pelas provas dos autos que o apelante finalisticamente concorreu para a consecução do evento incriminado em lei, sendo desnecessária a posse da res furtiva para configuração da autoria do crime de roubo, diante a relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais. Ressalte-se que para a configuração da autoria do crime de roubo não é necessário que todos os criminosos executem o verbo nuclear do tipo, sendo suficiente que um deles execute a subtração e que tal circunstância seja assentida pelos demais.

Passo, pois, à reanálise dos cálculos dosimétricos da pena, dever imposto à esta Corte em estrito cumprimento ao princípio da
individualização da pena, e observo que não merece retoques a dosimetria da pena empregada, eis que observou que a dosimetria da pena observou estritamente os comandos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, pelo que mantenho a
pena final do apelante Joendson Gomes da Silva a de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, a teor do art. 33, §2º, “b” do CP.

Quanto ao
pedido de detração
, observa-se que o abatimento do período cumprido a título de prisão preventiva
não
enseja alteração de regime, de modo que a realização do instituto da detração deve ficar a cargo do juízo da execução, sob pena de importar prejuízo ao próprio sentenciado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como a concessão do sursis em razão do não preenchimento dos requisitos do arts. 44 e 77do CP, respectivamente.

Apelação de Jhon Patrick Assis de Brito
.

Insurge-se o recorrente dos cálculos dosimétricos da pena, inicialmente sob o
argumento de que a sentença não considerou a
atenuante da confissão
, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, que reduz a pena quando o réu confessa o crime.

Observa-se que o juízo sentenciante não deixou de observar na 2ª (segunda) fase da dosimetria o fato de ter o apelante confessado o crime. Todavia, de maneira expressa assentou que estava deixando de aplicar a atenuante da confissão em observância a Súmula 231 do STJ, que impede a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente.

Assim, a sentença recorrida encontra-se alinhada à orientação da Súmula n. 231/STJ, pelo que deve ser mantida nesse ponto.

Destaca o recorrente, ainda, que agiu sozinho e que não houve a participação de outro acusado no crime, conforme declarado em sua defesa, de modo que não há provas suficientes para a aplicação da causa de aumento de pena de
concurso de pessoas.

A alegação não possui abrigo nas provas dos autos, posto que o próprio recorrente afirmou em juízo que agiu juntamente com outra pessoa na empreitada criminosa, destacando que primeiro abordaram a vítima Josias, e depois a vítima Edier
(ID 19255417).

Ademais, a vítima Josias, ouvida em Juízo confirmou a versão dos fatos apresentados na fase policial, e afirmou que eram 04 (quatro) agentes delitivos, conforme
ID 19255414
, razão pela devidamente configurada a pluralidade de agentes delitivos, não há como excluir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do CP.

Há de se destacar que no presente caso, diante o concurso de duas causas de aumento previstas na parte especial (concurso de agentes e uso de arma de fogo), observou o juízo a quo o imperativo do art. 68, Parágrafo Único, aplicando apenas a causa de aumento de pena atinente ao uso de arma de fogo, majorando na 3ª (terceira) fase a pena na fração de 2/3.

Por fim, é imperioso destacar que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido, colaciono o julgado desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS VII DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA - MÉRITO - 1) PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. USO DA FACA PARA O COMETIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DA OFENDIDA NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. INSTRUMENTO QUE FOI APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO JUNTAMENTE COM OS PERTENCES DA VÍTIMA, TENDO SIDO INCLUSIVE PERICIADA A ARMA BRANCA UTILITAZA NO CRIME. 2) REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00147682720208140401 13357856, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Assim, permanece inalterada a condenação de pagamento de custas, sem prejuízo para que o recorrente apresente oportunamente perante o juízo das execuções penais, o referido pleito.

Procedida a análise oficiosa dos cálculos dosimétricos empregados na sentença, vê-se que observaram os parâmetros fixados pelo art. 68 do Código Penal, mantendo-se assim intacta a pena final fixada na sentença ao
recorrente Jhon Patrick Assis de Brito, a de 08 (oito) anos 09 meses de reclusão e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa
, na proporção de 1/30 avos do salário-mínimo vigente na época do crime, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, em observância ao princípio da non reformation in pejus.

Mantidos os demais pontos da sentença não combatidos pelos recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
às Apelações Criminais
, mantendo as penas definitivas dos recorrente as fixadas na sentença recorrida,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/12/2024